Tribunal: TJDFT
Processo: 0721661-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. COLISÃO TRASEIRA. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. DEVER DE CAUTELA. CASO DOS AUTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELAS DEMAIS PROVAS. CULPA NÃO DEMONSTRADA. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS ATRIBUÍDO PELO ART. 373, INC. I, DO CPC. LOCAL EXATO DO ACIDENTE. NÃO DEMONSTRADO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LOCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMAGENS DE SATÉLITE SEM INDICAÇÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E PARCIAL. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE CULPA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a seguradora sub-rogada pretende obter o ressarcimento do valor dos danos decorrentes de acidente de veículo nos termos do art. 786 do Código Civil.
2. O dever de reparar os danos causados ao veículo sinistrado decorre de responsabilização subjetiva, nos termos dos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, o que demanda o preenchimento dos seguintes requisitos: a) a ocorrência de danos ao automóvel segurado, b) a demonstração da conduta culposa ou dolosa do condutor que deu causa à colisão, bem como c) o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos.
3. É presumida a culpa do condutor do automóvel que colide na traseira de outro veículo, pois essa situação demonstra a inobservância do dever de cautela, nos termos dos artigos 29, inc. II, e 192, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. 3.1. Essa presunção, no entanto, é relativa e pode ser afastada pelos demais elementos de prova coligidos aos autos.
4. No caso em deslinde a sociedade anônima autora não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inc. I, do CPC. 4.1. Nesse sentido, ao articular sua causa de pedir remota, a recorrente não especificou detalhadamente o local e sequer coligiu aos presentes autos as fotografias da rodovia em questão. 4.2. Em verdade, a narrativa feita na inicial restringiu-se à alegação de que o veículo segurado trafegava na Rodovia BR 060, sentido Goiânia-Brasília, sem precisar de modo seguro em que ponto da aludida via pública teria ocorrido o acidente. 4.3. Além disso, as alegações articuladas posteriormente em relação às especificidades do local constituem hipótese de inovação recursal. 4.4. Não pode ser admitida, ademais, a juntada aos autos de fotografias por ocasião da interposição do recurso que, além de não poderem ser consideradas como prova de fato novo, igualmente deixaram de indicar o local do acidente.
5. Não merece reparos a respeitável sentença proferida, que levou em consideração os depoimentos prestados pelas testemunhas em Juízo, sem que tenha havido a demonstração de eventual suspeição ou impedimento.
6. Apelação conhecida e desprovida.